Tribunal: TJDFT
Processo: 0735924-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. COBERTURA INDEVIDAMENTE NEGADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXPRESSÃO ECONÔMICA AFERÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO.
I – A obrigação de fazer consistente na autorização para a realização de procedimento cirúrgico, cuja cobertura foi indevidamente negada pela operadora de plano de saúde, possui expressão econômica aferível e, por isso, deve integrar a base de cálculo de incidência dos honorários advocatícios sucumbenciais.
II – Agravo de instrumento provido.